Tribunal: STF
Processo: ARE 1430444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por DIMAS MAURICIO FERREIRA e por GUSTAVO SILVA DA MATA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O apelo extremo de GUSTAVO SILVA DA MATA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal - Frustração do caráter competitivo de licitação - Recursos defensivos.



    PRELIMINARES: ALEXANDRE - Anulação do processo - Inépcia da denúncia Imputação ao apelante de fatopraticado por homônimo - Inocorrência Denúncia que identifica corretamente todos os denunciados e satisfaz osrequisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal Preliminar rejeitada.



    MAURÍCIO E GUSTAVO - Anulação do processo - Cerceamento de defesa - Ausência de individualização dascondutas - Descabimento Ditames do artigo 41 do Código de Processo Penal observados Preliminaresrejeitadas.



    NATANAEL - Anulação do processo - Princípio do Promotor Natural Violação Inocorrência - Ausência demanifestação do Promotor de Justiça titular da Comarca que não comprova o vício alegado, por evidente ciência e participação conjunta com o GAECO na apuração dos fatos.



    MÉRITO: Insuficiência probatória Atipicidade de conduta - Absolvição Inadmissibilidad e Materialidadee autoria suficientemente demonstradas - Dolo evidenciado - Condenações mantidas - Recursos não providos.



    PENAS: Redução aos patamares mínimos Impossibilidade - Presença de circunstâncias judiciais negativas que justifica a majoração das penas base Recursos improvidos. 



    Majoração da Pena base - Fração aplicada Adequação - Necessidade Critério adotado na r. sentença recorrida,que escorado em entendimento minoritário, revela interpretação da norma penal em prejuízo dos apelantes,vedada pelo nosso ordenamento jurídico Fração de 1/4 reduzida para 1/5, exceto quanto a ALEXANDRE, cujafração de 1/8 se manteve inalterada Penas redimensionadas - Recurso parcialmente provido.



    DIMAS e NATANAEL - Majoração da pena base por serem servidores públicos municipais - Agravante deviolação de dever funcional - Bis in idem - Inocorrência - Fundamentos invocados na primeira fase da dosimetria que não se confundem com a condição funcional dos apelantes tratada na agravante em questão Recursos improvidos.



    MAURÍCIO - Acordo de colaboração premiada - Restauração - Impossibilidade - Cláusula relativa à reparação dos danos, descumprida - Recurso improvido. 



    DIMAS, NATANAEL, GUSTAVO e MAURÍCIO - Acordo de colaboração premiada - Ampliação de benefícios - Descabimento - Acordos legítimos, firmados pelos apelantes, seus advogados e representante do Parquet,a seguir homologados pelo Juízo, que cumpriu integralmente seus termos, prestigiando a segurança jurídica.



    MAURÍCIO, DIMAS e EMÍDIO - Regime prisional - Abrandamento - Inviabilidade - Circunstâncias judiciaisnegativas que justificam a imposição do regime inicial semiaberto, também previsto no acordo firmado pelos dois primeiros Recursos improvidos.



    DIMAS - Benefícios da Justiça gratuita - Isenção ou revisão da multa - Impossibilidade - Pena pecuniária aplicada em estrita consonância com a legislação pertinente - Hipossuficiência que poderá ser alegada perante o Juízo das Execuções.



    Opostos os embargos de declaração por GUSTAVO SILVA DA MATA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de GUSTAVO SILVA DA MATA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XLVI e § 2º, 93, inciso IX, e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de GUSTAVO SILVA DA MATA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI, e 93, incicos IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Buscam as Defesas de ALEXANDRE, MAURÍCIO e GUSTAVO a anulação do processo, alegando inépcia da denúncia, por ausência de descrição individualizada de suas condutas, a comprometer o exercício da ampla defesa.



    Verifica-se, no entanto, que a exordial acusatória atendeu às disposições previstas no artigo 41 doCódigo de Processo Penal.



    A denúncia teve correta qualificação dos acusados, imputação e descrição dos fatos criminosos eproporcionou aos apelantes plena defesa, em conformidade, portanto, com as garantias e preceitos constitucionais.



    (...)



    A materialidade consta da Carta onvite nº 30/2014 (fls. 2368/2512) e demais documentos a ela relacionados, dos acordos de colaboração premiada (processos nºs 0000737-58.2016.8.26.0352, 0000589-47.2016.8.26.0352, 0000715-97.2016.8.26.0352 e 0000698-61.2016.8.26.0352, e-SAJ), mantidos sob sigilo, e do relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (fls. 581/587).



    A autoria também é induvidosa.



    (...)



    O apelante GUSTAVO, Advogado contratado em comissão pela Prefeitura à época dos fatos, em seu interrogatório extrajudicial, parte do acordo de colaboração premiada (fls.2171/2183), também discorreu sobre todas as irregularidades que constatou durante o período em que ali trabalhou, revelando os detalhes do proceder criminoso adotado nas licitações de que tomou parte.



    Foi convidado pela chefe da Procuradoria Jurídica do Município (Dra. Cássia), para assumir o serviço antes realizado por Maristela, servidora desde 2005, passado a substitui-la a partir do mês de junho, quando começou a participar dos processos de licitação, a pedido de Cássia.



    Disse ter conhecimento do longo histórico de fraudes ocorridas na Prefeitura Municipal de Miguelópolis,mesmo antes de ser contratado, chegando a afirmar que, a seu juízo, a cidade nunca teve um verdadeiro processo licitatório.



    No exercício do cargo de Assessor Jurídico da Procuradoria, mesmo sem possuir conhecimento técnico emlicitações, assinava todos os documentos relacionados à matéria, que lhe eram apresentados pelos funcionários responsáveis pela montagem dos processos, DIMAS, Alexandre Lins, Silvia e Mirian.



    Os pareceres que firmou, no período compreendido entre o final de 2013 e março de 2014, já estavam prontos e, em grande parte, relacionavam-se às licitações cujos objetos já haviam sido recebidos pela Prefeitura.



    (...)



    Na etapa judicial (fls. 2254/2255), após ratificar os termos de seu interrogatório extrajudicial, GUSTAVOadmitiu ter emitido, no caso sob exame e em outros procedimentos, parecer jurídico acerca da legalidade dos respectivos editais.



    (...)



    Desta forma, nada do que alegaram as combativas Defesas foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a configuração da prática do delito de frustração do caráter competitivo de licitação, além da efetiva responsabilidade penal dos apelantes nos fatos narrados na denúncia, robustez do conjunto probatório produzido, no caso, a análise técnica do procedimento licitatório fraudulento, evidenciada pela fartadocumentação carreada aos autos pela Acusação, além dos minuciosos relatos dos apelantes na fase investigativa, integralmente corroborados sob o crivo do contraditório, a despeito das genéricas negativas queapresentaram, sem, contudo, negar os fatos antes relatados, em sintonia com os demais elementos de provas colhidos nos autos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Já quanto à insurgência de DIMAS MAURICIO FERREIRA, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente